Tribunal: TCU
Processo: 028.418/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades referentes a pagamento para fornecimento de gás natural pela Petrobras à empresa estatal boliviana YPFB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Júlio Marcelo de Oliveira, por meio da qual noticia supostas irregularidades na repactuação do Contrato de Compra e Venda de Gás ( Gas Supply Agreement - GSA), celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), em 16/8/1996, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. excluir do rol de responsáveis o Sr. José Eduardo de Barros Dutra, em razão de seu falecimento; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos srs. Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX), José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX), José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX), José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX), José Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX), José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX), Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX), Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX) e sra. Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX), aproveitando-as para os srs. Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX) e Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX); 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante e à empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras); e 9.5. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.